Tribunal: TJSP
Processo: 2149665-61.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-22

Inteiro teor:
P O D E R J U D I C I Á R I O
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000030723
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2149665-61.2020.8.26.0000, da Comarca de Jundiaí, em que é agravante TELMA
FERNANDA BIASI MUNIZ, é agravado IBE BUSINESS EDUCATION DE SÃO
PAULO LTDA..
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso. v.u.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente) E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021
ALMEIDA SAMPAIO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
VOTO No 48.774
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2149665-61.2020.8.26.0000
No 1a Instância: 1008465-97.2018.8.26.0309
COMARCA: JUNDIAÍ 1a VARA CÍVEL
AGRAVANTE: TELMA FERNANDA BIASI MUNIZ
AGRAVADO: IBE BUSINESS EDUCATION DE SÃO PAULO LTDA.
INTERESSADO: FUNDAÇÃO GETULIO VARGAS
25a Câmara de Direito Privado
AGRAVO DE INSTRUMENTO – PENHORA – SALÁRIOS -
Possibilidade – Percentual de trinta por cento – Inexistência de
circunstância a estabelecer que a executada sofra restrição ao seu
sustento ou cause-lhe impossibilidade de arcar com as despesas -
Agravo provido parcialmente para alterar o percentual de desconto
para quinze por cento.
Cuida-se de Agravo de Instrumento ajuizado por Telma Fernanda Biasi
Muniz, extraído dos autos da Ação de Execução que lhe move IBE Business Education
de São Paulo e outro, em que afirma em síntese, a impossibilidade da manutenção da
penhora que recaiu em percentual do seu salário.
Ressalta sua impenhorabilidade e pede o provimento do recurso para afastar
o gravame.
O recurso foi devidamente processado e houve a apresentação da
contrarrazão.
Este é o relatório.
A própria agravante reconhece que recebe salários acima da média. De outro
modo, não se pode olvidar que a jurisprudência tem admitido a viabilidade de haver
penhora de parte do salário, desde que aquele percentual não coloque em risco a
sobrevivência do executado.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Neste caso, como indicado nos autos, a executada recebe salário de médio
porte e é casada.
Não existe indicação de que necessita da totalidade do seu salário para
prover sua subsistência e a de sua família. Como também não há prova de que ela arque
com sustento de outras pessoas fora do seu círculo mais próximo.
Em face deste quadro, creio ser possível a penhora.
Todavia, considerando as atuais condições, a pandemia e a incerteza que ela
causa com relação à manutenção do trabalho, o percentual deve ser alterado.
Fixo-o em quinze por cento, que reputo atender os requisitos exigidos pela
lei.
Isto posto, pelo meu voto, acolho parcialmente o reclamo para o fim acima
descrito.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator